Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751452-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MIRANTE TECNOLOGIA S/A contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante através da qual o juízo a quo indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante. Em suas razões, o agravante aduz que “celebrou contrato administrativo com a PMDF, decorrente do Pregão Eletrônico n.o 01/2019, para prestação de serviços especializados de desenvolvimento e manutenção de sistemas de software” e que “durante a execução do contrato, foi instaurado o Processo Administrativo n.o 00054-00105380/2023-83, sob a alegação de atraso no fornecimento de roteiros de teste relativos às Ordens de Serviço (OS) no 73, 74 e 75” que teve como resultado a aplicação da “penalidade de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, perfazendo R$ 209.681,00 (duzentos e nove mil seiscentos e oitenta e um reais)”. Destaca que houve erro na base de cálculo adotada para fixação da multa, defendendo que “o edital explicitamente estabelece no item 21.4.2.1. que eventuais multas devem incidir sobre o valor mensal a ser pago a contratada”. Alega que, “com a aplicação da penalidade, a PMDF pretende realizar a glosa do valor correspondente nas faturas devidas à Agravante. Essa medida traz prejuízo direto à sua capacidade financeira, impedindo o recebimento integral de valores por serviços já prestados”. Indica a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal antecipada e, ao final, requer o seu deferimento e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência pretendida na origem. Preparo regular no ID 66837819. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que a concessão da antecipação da tutela recursal é medida adequada na presente hipótese. Isso porque restou evidenciado, prima facie, que a Administração Pública contratante parece ter aplicado sanção pecuniária em desacordo com as normas de regência. Extrai-se do processo administrativo em comento, que, em 06/10/2023, com fundamento nos artigos 2o e 4o, V do Decreto no 26.851/2006, foi aplicada a penalidade de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato administrativo (ID 66837817 – pág. 82). Ocorre que, ao tempo da prolação da sobredita decisão administrativa, o mencionado Decreto já se encontrava revogado pelo Decreto no 44.330, de 16 de março de 2023. Some-se a isso o fato de que o item 21.4.2.1. do edital prevê que o licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no referido normativa estaria sujeito, dentre outras, à sanção de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal a ser pago. Ademais, a aplicação imediata da sanção pecuniária pode trazer prejuízos imediatos à parte agravante, o que impõe a concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, CONCEDO a tutela recursal antecipada para suspender, até o julgamento final do presente recurso, os efeitos da decisão administrativa que impôs a sanção de multa à agravante. Intime-se a autoridade coatora e o ente público para que deem imediato cumprimento à presente decisão. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora